Tribunal: TJMT
Processo: 1003929-44.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003929-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO PADILHA DA SILVA - CPF: 486.736.921-72 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇAS INDEVIDAS. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. DISTINÇÃO ENTRE PEDIDOS E FUNDAMENTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais, repetição de indébito e danos morais decorrente de supostas cobranças indevidas em conta salário, sob alegação de litispendência com ação anterior de obrigação de fazer ajuizada pelo mesmo autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há litispendência entre a presente ação indenizatória e ação anterior que objetiva a obtenção de documentos bancários, ambas propostas pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira, com base na mesma relação contratual.

III. Razões de decidir

3. A litispendência exige a presença da tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

4. Embora ambas as ações envolvam as mesmas partes e relação contratual, a causa de pedir próxima e os pedidos formulados são distintos. A primeira ação possui caráter instrumental, visando à entrega de documentos, enquanto a presente busca reparação por danos decorrentes de condutas bancárias.

5. Os fundamentos jurídicos e os fatos alegados são diversos, afastando a incidência da litispendência. A repetição de pedido de indenização por dano moral em ambas as ações não configura identidade de objeto, quando os fatos geradores são distintos.

6. A existência de conexão entre as demandas não impede o prosseguimento da presente ação. A extinção sem resolução do mérito violaria os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A configuração da litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedidos, nos termos do art. 337 do CPC. 2. Inexiste litispendência entre ação de obrigação de fazer para obtenção de documentos e ação indenizatória por cobranças indevidas, quando os fundamentos e os pedidos são diversos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; CF/1988, art. 5º, inc. XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt nº 1036385-35.2023.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RONALDO PADILHA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. nº 1003929-44.2025.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, por litispendência com os autos nº 1000936-62.2024.8.11.0041.

No recurso vinculado ao Id. nº 280451880, a Apelante alega que não há litispendência entre as ações, pois possuem causa de pedir e pedidos distintos.

Sustenta que a presente ação versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobranças indevidas em conta salário, enquanto a ação anterior (1000936-62.2024.8.11.0041) trata de obrigação de fazer para obtenção de documentos bancários.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja declarada a ausência de litispendência, tornando sem efeito a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RONALDO PADILHA DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que nos autos da ação de “Ação
de Indenização de Danos Materiais C/C Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Morais
”, ajuizada pela apelante contra
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, por litispendência com os autos nº 1000936-62.2024.8.11.0041.

Extrai-se da inicial que RONALDO PADILHA DA SILVA ajuizou a presente demanda em desfavor de CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, requerendo indenização por danos materiais com repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de cobranças indevidas praticadas em conta salário.

Alega que foi compelido por sua empregadora a abrir conta salário junto à instituição financeira ré para recebimento de vencimentos, sendo que a requerida praticou cobranças indevidas de taxas e tarifas incompatíveis com a natureza restritiva da conta salário, além de disponibilizar crédito pessoal sem autorização, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença extintiva nos seguintes termos:

"Trata-se os autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RONALDO PADILHA DA SILVA em face de CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Foi constado o ajuizamento de ação idêntica, à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) sob o nº 1000936-62.2024.8.11.0041 no qual já houve o recolhimento das custas de distribuição.

Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 485, VI do CPC."

Inconformado com o desfecho dado à lide, RONALDO PADILHA DA SILVA interpôs o presente Apelo, sustentando a inexistência de litispendência entre as ações por ausência de identidade de causa de pedir e pedidos, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se existe litispendência entre ação de obrigação de fazer para entrega de documentos bancários e ação indenizatória por cobranças indevidas em conta salário, quando ambas decorrem da mesma relação contratual mas possuem objetos jurídicos distintos.

Com efeito, a configuração da litispendência exige a presença simultânea da tríplice identidade prevista no artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, qual seja: identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. A ausência de qualquer desses elementos afasta a incidência do instituto, permitindo a coexistência de demandas conexas mas juridicamente distintas.

Analisando detidamente os elementos caracterizadores de cada uma das ações em cotejo, verifica-se que, conquanto ambas envolvam as mesmas partes litigantes - Ronaldo Padilha da Silva e Caruana S/A - e decorram da mesma relação jurídica de base consistente no contrato de conta salário, não se pode afirmar a existência de identidade absoluta quanto à causa de pedir próxima e aos pedidos formulados.

Na ação anterior, autuada sob o nº 1000936-62.2024.8.11.0041 e tramitada perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá, o mesmo autor formulou pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, fundamentando sua pretensão na negativa da instituição financeira em fornecer documentos essenciais à compreensão da relação contratual.

Naquela demanda, o requerente postulou especificamente a entrega do instrumento contratual e aditivos, extratos bancários completos, documentos de autorização para disponibilização de crédito e demonstrativo detalhado de eventual débito, alegando que a recusa da ré em apresentar tais documentos violava seu direito à informação e configurava descaso com o consumidor, conforme se verifica da petição inicial transcrita nos autos.

Diversamente, na presente ação (1003929-44.2025.8.11.0041), o mesmo autor formulou pedido de indenização por danos materiais com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentando sua pretensão nas cobranças indevidas de taxas e tarifas incompatíveis com a natureza restritiva da conta salário, bem como na disponibilização não autorizada de crédito pessoal que gerou encargos indevidos.

Nesta demanda, o fundamento jurídico reside na alegada prática de condutas abusivas pela instituição financeira na gestão da conta salário, com cobrança de mensalidades no valor de R$ 18,90 denominada "cartão diferenciado", taxas de R$ 5,90 por cada saque e disponibilização unilateral de crédito, condutas que teriam causado prejuízos patrimoniais passíveis de repetição e danos extrapatrimoniais indenizáveis.

Essa distinção fundamental entre os objetos das demandas torna-se ainda mais evidente quando se considera que a ação anterior possuía natureza eminentemente instrumental, visando proporcionar ao consumidor o acesso às informações contratuais necessárias à verificação da regularidade da relação bancária, enquanto a presente ação possui natureza satisfativa, buscando a efetiva reparação dos danos alegadamente experimentados em decorrência de práticas comerciais supostamente abusivas.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a causa de pedir próxima das ações é manifestamente diversa, pois enquanto na primeira demanda o fundamento residia na violação do dever de informação e transparência por parte da instituição financeira, na presente ação o fundamento está na alegada prática de cobranças indevidas e disponibilização não consentida de produtos bancários.

Embora ambas as situações decorram da mesma relação contratual de conta salário - configurando identidade de causa de pedir remota - os fatos jurígenos específicos que ensejaram cada uma das demandas são completamente distintos.

Da mesma forma, os pedidos formulados em cada uma das ações não se confundem, pois na primeira buscava-se uma prestação de fazer consistente na entrega de documentos, enquanto na presente postula-se prestação de dar consubstanciada na restituição de valores indevidamente cobrados e no pagamento de indenização compensatória.

Ainda que ambas as ações contemplem pedido de indenização por danos morais, tal circunstância não é suficiente para caracterizar a identidade de pedidos, uma vez que os fundamentos e as causas geradoras do alegado dano extrapatrimonial são completamente diversos em cada demanda.

Ademais, cumpre observar que a ação anterior já foi julgada procedente pela 9ª Vara Cível de Cuiabá, conforme sentença proferida pelo Juiz Gilberto Lopes Bussiki, que determinou à instituição financeira a apresentação dos documentos solicitados pelo autor, reconhecendo a pretensão resistida e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Esse desfecho demonstra que aquela demanda atingiu plenamente sua finalidade, proporcionando ao consumidor o acesso às informações contratuais que pleiteava, o que, por sua vez, pode ter fornecido os elementos necessários à fundamentação da presente ação indenizatória.

Sob essa perspectiva, verifica-se que as demandas possuem relação de instrumentalidade, e não de identidade, pois a primeira ação serviu como meio para que o autor obtivesse as informações necessárias à verificação da regularidade das cobranças praticadas pela instituição financeira, enquanto a presente visa à reparação dos danos supostamente identificados a partir do acesso a tais informações.

Essa relação de complementaridade entre as ações afasta completamente a configuração da litispendência, podendo, quando muito, caracterizar situação de conexão, que não impede a tramitação das demandas.

Importante destacar que o próprio apelante esclarece em suas razões recursais que "
só após aquela ação para se ter acesso aos extratos, foi que constatamos os descontos, descontos de taxas e tarifas que se discute tão somente nesta ação
", demonstrando inequivocamente que se trata de demandas com objetos jurídicos diversos, sendo a primeira condição necessária para a segunda, mas não idêntica a ela.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que se tratando de pedidos distintos inexiste identidade necessária à configuração da litispendência:

“Direito Previdenciário e Processual Civil. Agravo Interno. Litispendência. Inocorrência. Reformada a sentença para determinação do prosseguimento do feito. (...)

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há identidade entre as ações ajuizadas pelo recorrido, caracterizando a litispendência nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O instituto da litispendência exige a existência de identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.

4. No caso concreto, constatou-se que as demandas possuem pedidos distintos, uma vez que a primeira pleiteia o benefício a partir de 08/12/2020, enquanto a segunda o faz desde 27/10/2023, inexistindo a identidade necessária à configuração da litispendência.

5. Precedente jurisprudencial confirma que a diferença no objeto das demandas impede o reconhecimento da litispendência, viabilizando o prosseguimento do feito.

6. Assim, a decisão recorrida que afastou a litispendência e determinou o prosseguimento da demanda deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "A litispendência somente se configura quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, sendo inviável seu reconhecimento quando os pedidos possuem marcos temporais distintos."

(N.U 1036385-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)”

Nessa linha de entendimento, a manutenção da extinção sem resolução do mérito da presente ação importaria em grave violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a decisão de primeiro grau e cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025